Tribunal: TJDFT
Processo: 0014119-94.2000.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DETERMINAÇÃO DA RETOMADA DA EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE ANÁLISE DAS OUTRAS MATÉRIAS ARGUIDAS NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARTIGO 1.013, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATO CONCESSIVO DE PENSÃO VITALÍCIA. POSTERIOR ANULAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA NÃO CONSTATADA. LEGALIDADE DA PENSÃO E IRREPETIBILIDADE DOS VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo executado contra o acórdão que conheceu e deu provimento à apelação interposta pelo exequente, para rejeitar a prescrição intercorrente da execução fiscal, em razão da realização de penhora de bens do devedor e determinar o retorno da tramitação do processo no juízo de primeiro grau, e julgar prejudicada a apelação interposta pelo executado, para que fossem arbitrados honorários advocatícios de sucumbência tendo em vista o acolhimento da exceção de pré-executividade. O executado alega omissão, no aresto, no tocante às outras questões debatidas na exceção de pré-executividade, que poderiam, se acolhidas, motivar a extinção da execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nos embargos de declaração, o executado alega que o acórdão é omisso pela falta de apreciação das questões suscitadas na exceção de pré-executividade referentes à decadência administrativa para desconstituição do ato concessivo da pensão vitalícia, a legalidade desse ato e a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão é omisso por haver rejeitado a prescrição intercorrente arguida na exceção de pré-executividade e acolhida na sentença, mas deixou de se manifestar sobre a decadência quinquenal para desconstituição do ato concessivo da pensão, a legalidade da pensão recebida entre os anos 1992 e 1998 e a inviabilidade da restituição ao erário devido à ausência de má-fé.
4. A concessão de aposentadoria consiste em ato administrativo complexo, que somente se aperfeiçoa com o registro da pensão pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, que, se não se efetivou, não deflagrou a contagem do prazo decadencial de cinco anos para a anulação pela Administração Pública no exercício da autotutela de seus atos.
5. A discussão sobre a legalidade do ato de concessão da pensão ao executado e a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé são matérias estranhas à exceção de pré-executividade, em conformidade com o enunciado sumular n. 393 do Superior Tribunal de Justiça, por dependerem da comprovação dos fatos em que se baseiam tais alegações, seja no tocante à veracidade e licitude da concessão da pensão, seja em relação ao recebimento dos valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar omissão, sem efeitos modificativos.
Tese de julgamento:
1. O acórdão é omisso quando deixa de se manifestar sobre fundamentos relevantes, que foram devolvidos à apreciação do Tribunal na apelação interposta contra a sentença que acolheu um dentre vários pedidos deduzidos em exceção de pré-executividade para que a execução fiscal fosse extinta.
2. Não se reconhece a decadência para a invalidação de ato administrativo concessivo de aposentadoria, sem que tenha decorrido mais de cinco anos contados da data do registro pelo Tribunal de Contas.
3. Matérias dependentes de dilação probatória não são passíveis de arguição em exceção de pré-executividade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022, I, II e III.
Precedentes relevantes citados: STJ, Súmula n. 393.